Tribunal: TJES
Processo: 5019345-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019345-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON FREIRE RAMOS

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019345-28.2024.8.08.0000

PACIENTE: EMERSON FREIRE RAMOS

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DE FREITAS SILVA - ES11539-A

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA APTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO CABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Denúncia ofertada contra EMERSON FREIRE RAMOS e MARCELO ROSA RIBEIRO pela prática do crime previsto no art. 96, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/1993, em razão de indícios de fraude em licitação envolvendo a entrega de mercadorias alimentícias diversas das contratadas, com alterações de qualidade e quantidade, além de irregularidades fiscais e contratuais.

Alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa foram afastadas pelo juízo de origem, que entendeu ser a peça acusatória apta e preenchidos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a absolvição na esfera administrativa vinculada aos mesmos fatos narrados na ação penal comprovaria a ausência de justa causa para a persecução criminal; e
(ii) analisar se estão presentes os pressupostos para o trancamento da ação penal no âmbito do habeas corpus.

III. Razões de decidir

É pacífico na jurisprudência que a independência entre as esferas penal, administrativa e cível somente é excepcionada nos casos de reconhecimento da inexistência do fato ou negativa de autoria na esfera penal, o que não se verifica no presente caso.

A denúncia apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade, suficientes para possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios ou causa excludente de punibilidade.

O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses incontroversas, o que não é o caso.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A independência entre as esferas penal, administrativa e cível somente é excepcionada pela inexistência do fato ou negativa de autoria reconhecida na esfera penal. 2. O trancamento da ação penal é cabível apenas quando incontroversa a ausência de justa causa.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, art. 96, III e IV; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 633.314/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 16.11.2021; STJ, HC 700.012/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019345-28.2024.8.08.0000

PACIENTE: EMERSON FREIRE RAMOS

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DE FREITAS SILVA - ES11539-A

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EMERSON FREIRE RAMOS,
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA – ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0011522-46.2021.8.08.0048, que rejeitou o pedido de absolvição sumária fundamentado em fato superveniente, mantendo a tramitação da referida ação penal, o que, segundo o impetrante, configuraria constrangimento ilegal à sua liberdade.

Nas razões da impetração (ID 11369412), o impetrante sustenta que a decisão administrativa proferida no processo 2022-HMN17, ratificada pelo Parecer nº 019/2023, da Procuradoria-Geral do Estado, concluiu pela regularidade das condutas a ele atribuídas, afastando qualquer indício de prática ilícita. Argumenta que tal decisão constitui fato superveniente que compromete a justa causa da ação penal, e que sua desconsideração pela autoridade coatora viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Aduz, ainda, que a manutenção da ação penal, apesar do reconhecimento administrativo da inexistência de irregularidades, configura constrangimento ilegal passível de reparação por meio de habeas corpus. Requer, em caráter liminar, a suspensão da tramitação da ação penal nº 0011522-46.2021.8.08.0048 e, ao final, o trancamento definitivo da referida ação penal, por ausência de justa causa.

Decisão (ID 11401897) indeferindo a liminar.

Informações da autoridade coatora (ID 11602180). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11227105) manifestando-se pelo não conhecimento do writ.

Petição protocolada pelo impetrante (ID 11412855 e 11665567) juntando de cópia do Diário Oficial do Poder Executivo através do qual pretende comprovar a absolvição das Empresas ALIMENTARES REFEI«’ES LTDA (CNPJ Nº 14.086.728/0001-92) e SABOR ORIGINAL ALIMENTA«ÃO E SERVI«OS EIRELI (CNPJ Nº 32.441.297/0001-17) das imputações constantes na Portaria nº 077-S de 22/07/2022, referentes aos atos lesivos tipificados no art. 5º, incisos, II, III, IV, alínea “d”, e V da Lei Federal nº 12.846/2013, e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (11665789).

Pois bem.

O paciente
EMERSON FREIRE RAMOS e o corréu MARCELO ROSA RIBEIRO
, representantes legais das Empresas "Sabor Original Alimentação e Serviços EIRELI"e "Alimentares Refeições EIRELI", respectivamente, foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 96, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/1993, diante dos indícios de fraude de licitação em prejuízo da Administração Pública, pois supostamente entregaram mercadorias alimentícias diversas daquelas pactuadas, alterando a qualidade e/ou quantidade fornecida.

Consta na denúncia que o paciente e o corréu substituíram mercadorias contratadas por outras de qualidade inferior ou próximas do vencimento, alteraram a apresentação dos alimentos, armazenaram carnes fora das embalagens originais e sem identificação de lotes ou prazos de validade.

Além disso, foram verificadas irregularidades fiscais e contratuais, como a apresentação de notas fiscais inconsistentes, contendo endereços de entrega desconhecidos ou divergentes, bem como uma incompatibilidade entre as quantidades adquiridas e as necessidades previstas nos contratos. A fiscalização teria apontado ainda o descumprimento de normas sanitárias, incluindo o uso de carne destinada exclusivamente à industrialização no preparo de refeições, práticas de recongelamento e manipulação inadequada dos alimentos, o que expôs os internos a riscos à saúde.

Conforme extraído da inicial acusatória, verifica-se a má-fé por parte do paciente e do corréu por meio de manipulações como a prorrogação artificial de prazos de validade e a aquisição de produtos com descontos excessivos devido à proximidade do vencimento. Tais fatos teriam sido corroborados por relatórios técnicos, notas fiscais e visitas de fiscalização. Diante dessas condutas, o Ministério Público denunciou os réus por infração à Lei nº 8.666/93 e pleiteia a reparação dos danos causados ao erário público.

Na decisão proferida nos autos da ação penal nº 0011522-46.2021.8.08.0048 (ID 54025496), o juízo de origem afastou as preliminares de incompetência territorial e inépcia da denúncia, além de rejeitar a alegação de ausência de justa causa, entendendo que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, sendo apta a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao pedido de
absolvição sumária
, entendeu o magistrado que as esferas penal e administrativa são independentes, não cabendo vinculação da decisão administrativa ao processo penal.

De forma contrária, a defesa argumenta que a absolvição do paciente em processo administrativo vinculado aos mesmos fatos narrados na ação penal comprovaria a ausência de justa causa para a persecução criminal.

Contudo, é pacífico na doutrina e jurisprudência que a independência entre as esferas penal, administrativa e cível somente é excepcionada quando se reconhece a
inexistência do fato
ou a
negativa de autoria
na esfera penal (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021), o que não restou comprovado no caso dos autos.

Assim, a absolvição na esfera administrativa, embora possa ser considerada como elemento de prova,
não vincula automaticamente a instância penal
.

Ademais, no âmbito do habeas corpus, somente é possível o trancamento da ação penal quando patente, de maneira incontroversa, a inexistência de justa causa, seja pela manifesta atipicidade da conduta, pela ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, pela superveniência de causa excludente de punibilidade ou pela inépcia da denúncia (STJ, HC 700.012/SP, julgado em 25/10/2022).

Destaque-se que a decisão administrativa apresentada pela defesa não se presta a afastar, de forma inequívoca, os indícios de autoria e materialidade que justificaram a propositura da ação penal. O aprofundamento na análise de tais elementos é reservado à fase instrutória, no âmbito do devido processo legal.

Por fim, em relação ao perigo na demora, a defesa não demonstrou situação concreta de prejuízo irreparável ou de grave ameaça à liberdade de locomoção do paciente que justifique a concessão da medida liminar neste momento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)